Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO EM SEDE JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.

2. Em que pese a interrupção de seu depoimento em sede judicial, as declarações da vítima à Autoridade Policial são corroboradas em grande pelo depoimento de seu filho, pelos laudos de exames de corpo de delito, bem como pelo interrogatório do acusado.

3. Ao cotejar as declarações prestadas na fase inquisitorial e os demais elementos de prova colacionados aos autos com as declarações prestadas em juízo, estas não são capazes de infirmar as conclusões da sentença.

4. A dinâmica dos fatos apresentados nos depoimentos da fase inquisitorial condiz com os laudos de corpo de delito. Além de guardarem harmonia e coesão entre si, são confirmados, em grande parte, pelos depoimentos em juízo.

5. Além disso, não se encontram isoladas nos autos as declarações prestadas pelos envolvidos à Autoridade Policial, embora apresentem alguma discrepância com as provas orais produzidas na fase judicial.

6. Devidamente demonstradas autoria e materialidade das infrações, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

7. Impõe-se a manutenção da sentença que fixa pena de detenção ainda que a pena cominada pelo tipo legal seja de reclusão, pois incabível a correção de erro material na hipótese de recurso exclusivamente da defesa por configurar reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e não provido.